Tribunal: TJDFT
Processo: 0745912-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0745912-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MANOEL PAIVA MACHADO JUNIOR PACIENTE: DEBORA FELICIANA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por MANOEL PAIVA MACHADO JÚNIOR em favor da paciente DEBORA FELICIANA DA SILVA, apontando como autoridade coatora a Juíza da VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. O impetrante alega que a paciente foi condenada ao cumprimento de pena em regime inicial semiaberto, pelo delito de homicídio tentado (art. 121 c/c 14 do CP). Iniciou o cumprimento da reprimenda em 01/09/2023, com previsão de término para 27/08/2031. Sustenta que, apesar de a sentenciada ser portadora de diabetes severa, ela é o único pilar do seu grupo familiar, que cuida da genitora e do filho autista/TDAH. Explica que o pai do menor custeia as necessidades básicas do filho, mas não é uma figura presente na vida educacional, médica e multidisciplinar do Vitor. Argumenta que a genitora da paciente não tem condições emocionais, físicas e mentais de proceder aos cuidados com o menor. Defende que o relatório pontua a importância da paciente ao convívio diário com o filho para mantê-lo sob os cuidados médicos necessários, uma vez que nenhum familiar quer assumir a responsabilidade de cuidar dele, senão a sentenciada. Aponta que o artigo 177 da LEP prevê a possibilidade de prisão humanitária se a condenada tiver filho menor ou deficiente físico ou mental. Reclama a ilegalidade da custódia cautelar, daí porque pugna pela concessão de liminar para que seja concedido o benefício da prisão domiciliar humanitária com tornozeleira eletrônica. No mérito, requer concessão da ordem, confirmando a liminar. Indeferida a liminar (ID. 52822130). Informações da autoridade coatora no ID. 52969629. Parecer do MPDFT pelo não conhecimento do habeas corpus (ID. 53209951). É o relatório. DECIDO. Conforme informações prestadas na origem (ID. 52969629): [...] A paciente está recolhida na Penitenciária Feminina do Distrito Federal, em cumprimento à pena de 8 anos de reclusão no regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos no artigo 121, §2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II e artigo 20, §3o, todos do Código Penal, com progressão para o regime aberto prevista para 11/11/2026, salvo intercorrências no curso da execução. Consta nos autos que a Defesa formulou pedido de concessão da prisão domiciliar, em caráter humanitário, à sentenciada, em 06/09/2023, ao argumento de que a genitora e o filho autista (8 anos de idade) dela necessitariam de seus cuidados. Em decorrência disso, este Juízo encaminhou os autos à Seção Psicossocial desta VEP, para elaboração de relatório a respeito da situação do núcleo familiar da sentenciada, devidamente concluído em 25/09/2023. Ao analisar o caso em 19/10/2023, indeferi o pleito defensivo, porque não restou comprovado nos autos que a apenada seria a única pessoa apta a cuidar do seu filho menor de idade e da sua genitora. Ressalto, por oportuno, que este Juízo tem entendimento, com base, inclusive, em jurisprudência sedimentada nos Tribunais no sentido de que a prisão domiciliar deve ser avaliada sob a óptica da imprescindibilidade do(a) sentenciado(a) na promoção dos cuidados com o(a)(s) filho(a)(s) menor(es) de idade, não bastando a prova da mera existência da dependência financeira ou do auxílio à rotina familiar, sob pena de burla ao título executivo penal. Na verdade somente em situações graves e excepcionalíssimas, é possível conceder prisão domiciliar para condenados em regime fechado e semiaberto, mas somente quando comprovada a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional em que cumprem sua pena os internos portadores de doenças graves ou ainda, em casos de ausência de suporte sociofamiliar para os filho(s) menor(es) do(a) interno(a), devidamente comprovado. Oportuno acrescentar que a situação da sentenciada não se enquadra em nenhuma das hipóteses em que este Juízo autoriza o cumprimento da pena em prisão domiciliar com monitoração eletrônica, na forma como ficou decidido nos autos do Pedido de Providências n. 0007891-31.2018.8.07.0015, especialmente por se tratar condenação por crime hediondo. Sendo essas as informações que reputo pertinentes à compreensão do caso sob exame, coloco-me à inteira disposição de Vossa Excelência para quaisquer esclarecimentos complementares que, porventura, façam-se necessários, ao tempo em que renovo os sinceros votos de consideração e estima pessoal. Seguem cópias das peças processuais de relevo (chave de acesso ao processo no SEEU: PP8BT ZAD2M 98KZV 4YCJL). O impetrante requer a concessão da ordem para que a paciente cumpra a pena em regime domiciliar. Conforme explicado na decisão liminar, de acordo com o artigo 647 do CPP, dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. O presente writ tem por objetivo impugnar decisão proferida pela Juíza da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária, por entender que, de acordo com as informações do relatório da Seção Psicossocial, o filho menor de idade da sentenciada, de 8 anos, está bem cuidado e amparado pelos familiares maternos e pelo próprio pai (ID. 52802401). Inicialmente, cumpre ressaltar que o habeas corpus não pode ser utilizado com supedâneo recursal, mormente quando o ordenamento estabelece recurso próprio para a pretensão da parte. Nesse sentido: EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. INDULTO. OUVIDA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. [...] 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 392624 DF 2017/0059667-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/05/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2017) PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. HABEAS CORPUS. ADMISSIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. NOVA CONDENAÇÃO. SOMATÓRIO DAS PENAS. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA A RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO. 1. Para assegurar a garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção. 2. Consoante entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça e pelo excelso Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não pode ser usado como substituto de recurso próprio, mesmo na esfera penal, salvo quando flagrante a ilegalidade no ato judicial apontado, hipótese não verificada no caso vertente. [...] (Acórdão 1723511, 07201387220238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no PJe: 10/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTAS GRAVES. COMETIMENTO DE CRIMES DOLOSOS DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO E ORDEM NÃO CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. [...] (Acórdão 1707708, 07153692120238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no PJe: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O agravo em execução é o recurso adequado contra as decisões do juiz da execução criminal, com previsão legal no artigo 197 da Lei no 7.210/84 (Lei das Execuções Penais – LEP). Compulsando os autos, verifica-se que, além do presente writ, foi interposto agravo em execução em 25/10/2023 (ID. 52969629). Portanto, interposto o recurso cabível, deve-se aguardar a sua apreciação. Assim, não sendo o caso de concessão da ordem de ofício e havendo recurso cabível para a decisão judicial ora impugnada, a não admissão do presente habeas corpus é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NEGO SEGUIMENTO ao presente Habeas Corpus, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem as providências de praxe. BRASÍLIA, DF, 9 de novembro de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora